Tribunal: STF
Processo: Rcl 79746
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ronaldo de Oliveira Silva, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101000-83.2010.5.17.0005.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios.



    À vista disso, argumenta o seguinte:



    “9. A decisão impugnada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao reformar de ofício, na fase de execução, o critério de juros moratórios expressamente definido em sede acórdão e transitada em julgado — determinando a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês — violou frontalmente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou expressamente a manutenção das sentenças transitadas em julgado que adotaram critério específico de correção e juros. 



    10. Como estabelecido pela Suprema Corte, em sua decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, deve-se considerar válidos e não suscetíveis de rediscussão os títulos judiciais que contenham manifestação expressa sobre correção monetária e juros de mora, o que se verifica no caso em tela. 



    11. Instar frisar, que o Acórdão de conhecimento prolatada em 20/02/2013, julgou o tema quanto juros de mora e correção monetários ambos os fixados pela Lei 8177/91 e da Súmula nº 381 do TST o que, à luz da modulação estabelecida pelo STF, acoberta integralmente o título pelo manto da coisa julgada, impedindo sua rediscussão. 



    12. Aponta-se que trata-se de execução, e a questão devolvida ao TST pela reclamada foi de que os índices já estariam cobertos pela coisa julgada, e não pediu qualquer alteração do índice aplicado, que assim determina, vejamos: ‘Juros de mora 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, e correção monetária na forma da lei, sendo esta calculada na forma da Resolução 8/2005 do CSJT.’



    Neste aspecto, conforme depreende dos autos, diferente do que assevera o v. Acórdão, o Acórdão do processo de conhecimento foi EXPRESSO A DETERMINAR QUE FOSSEM APLICADOS O artigo 39 da Lei 8.177/91 bem como art. 883 da CLT, e não foi objeto de recurso da reclamante nem da reclamada com relação ao índice de atualização.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Nesses termos, repisa que “os débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais serão mantidos os critérios com os quais foram determinados, qual seja, PELO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA + juros de mora em 1% ao mês, de acordo com o art. 883 da CLT e do art. 39 a lei 8177/91, conforme determinado PELA COISA JULGADA E pelos ministros do STF, e pelo respeito à coisa julgada tendo em vista que quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora não foram objeto de recurso da FASE DE CONHECIMENTO”. (eDOC 1, p. 4)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, a fim de “[r]estabelecer a decisão transitada em julgado que fixou os juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 883 da CLT e do art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91, respeitando-se a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal e o direito adquirido da parte Reclamante”. (eDOC 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao confirmar decisão da instância de origem, manteve a retificação dos cálculos para aplicação do IPCA na fase pré-judicial e, partir da citação, da taxa SELIC, retirando, ainda, os juros de mora de 1% ao mês, computados desde ajuizamento da ação, para fins de adequação aos termos do assentado por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Nesses termos, transcrevo trecho do referido acórdão:



    “Em sua minuta o exequente transcreve dispositivo do v. acórdão de Id 37689fd apontando o seguinte trecho (pag. 10) ‘... para autorizar os descontos previdenciários apenas pelos valores históricos, pois não como imputar ao reclamante o pagamento de multa, correção monetária e juros de mora; ...’. 



    Do teor do julgado, percebe—se que parte dispositiva esta em consonância com a fundamentação contida no tópico ‘2.3.10. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS’ no sentido de que ‘...o empregado deve arcar apenas com valor histórico.’ 



    Todavia, ao contrário do que alega o autor, não há na coisa julgada fixação dos juros de mora de 1% ao mês computados desde o ajuizamento da ação. 



    Por tal razão, não há falar que a decisão agravada incorreu em exclusão dos juros de mora, tampouco em ferimento à coisa julgada. 



    Assim sendo, prevalece r. decisão de execução que bem apontou:



    (...)



    No presente caso ,a sentença, transitada em julgado em (sic) determinou ‘adoção de índices de correção monetária vigentes após lº dia útil do mês subsequente’. Ou seja, presente caso se amolda hipótese ‘iii’ acima, não havendo falar em retificação dos cálculos.’ (destaques no original) 



    Pelo exposto, e considerando que o processo ainda não transitou em julgado, deve ser aplicada SELIC desde citação IPCA—E na fase pré—processual (antes da citação da parte reclamada), nos exatos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Registro que, de acordo com voto do Ministro Dias Toffoli, Selic considerada taxa básica de juros da economia, definida pelo COPOM, tratando—se, portanto, de taxa que engloba juros moratórios correção monetária, razão pela qual sua incidência impede aplicação de outros índices de atualização. 



    Nego provimento ao agravo.” (eDOC 22, ID: 1e72c9fd; grifos nossos)



    Interpostos recursos contra a referida decisão, estes foram denegados, consoante se apercebe dos documentos acostados nos autos (eDOCs 24, 26 e 28).



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, também restou decidido que deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação dos parâmetros fixados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    Por outro lado, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (pp. 58-59; grifo nosso)



    Ora, observa-se na hipótese versada nos autos situação que deve se coadunar com a modulação imposta por esta Corte, qual seja, sentença transitada em julgado omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.



    Isso porque, como bem pontuou o Tribunal de origem, não há manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária no título judicial, consoante decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório, nos seguintes termos:



    “O embargante alega que houve omissão no tocante aos juros de mora dos danos morais e materiais. 



    O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso do reclamante e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais e danos materiais decorrentes da concausa que culminou no agravamento de doença preexistente do embargante. 



    Patente a omissão, passo a saná-la: 



    JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS 



    Tratando-se de indenização por dano moral decorrente de doença ocupacional agravada pelas atividades desempenhadas, a regra a ser aplicada quanto ao termo inicial dos juros de mora será a mesma adotada aos débitos trabalhistas.



    Conquanto a indenização tenha fundamento na responsabilidade civil, a natureza de débito trabalhista das parcelas não se altera, pois decorrentes da relação de trabalho. Destarte, por força dos arts. 883 da CLT e 39, § 1°, da Lei n.0 8.177/91, são aplicáveis os juros moratórios de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação. 



    Nesse sentido, destaco a orientação adotada pelo c. TST, senão vejamos: 



    JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. LEI N° 8.177/91. O momento de incidência dos juros de mora é o ajuizamento da reclamação trabalhista, sem qualquer particularidade a respeito de valor correspondente à indenização por dano moral e físico decorrente de doença profissional equiparada à.acidente de trabalho. Exegese dos artigos 39, § 1°, da Lei n° 8.177/91 e 883 da CLT. Recurso de revista conhecido e provido (TST, 6ª Turma, RR-316/2006-010-17-00.0, Min. Rei. Aloysio Corrêa da Veiga, 23.10.2009) 



    Quanto aos juros de mora decorrentes de indenização por danos materiais, aplica-se a súmula 15 do TRT da 17ª Região, in verbis: 



    SÚMULA N° 15 DO TRT DA 17ª REGIÃO 



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO. O termo inicial dos juros de mora para os danos materiais deve correr a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil, e não a partir do ajuizamento da ação, marco restrito ao crédito trabalhista.



    In casu, o evento danoso vem a ser a data do início do benefício de auxilio-doença comum, qual seja, 01/09/2006, quando o reclamante teve seus rendimentos reduzidos. 



    Portanto, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando omissão, determinar que os juros de mora, relativos aos danos morais incidam a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora relativos aos danos materiais incidam·a partir do evento danoso, que, no presente caso, vem a ser a data do início do benefício de auxílio-doença comum, qual seja, 01/09/2006, quando o reclamante teve seus rendimentos reduzidos.” (eDOC 10, ID: 0b8fff07; grifos nossos)



    Dessarte, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, dado que o caso apresentado se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão da omissão no título executivo quanto ao índice de atualização monetária.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF E ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Diante de título executivo judicial que não fixou, de maneira expressa, quais seriam os índices de correção monetária e juros aplicáveis na apuração dos valores devidos, a decisão reclamada, em sede de liquidação, determinou a incidência da taxa Selic, cumulada com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da da decisão reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADCs nº 58/DF e nº 59, e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto das ADCs nºs 58/DF e 59/DF, e das ADIs nºs 5.867/DF e 6.021/DF, definiu-se que ‘deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)’. 4. Na modulação dos efeitos do julgado paradigma, fixou-se que, na hipótese de omissão no título judicial condenatório, a atualização do crédito trabalhista deve ser feita, na fase extrajudicial, pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, mais TR (Taxa Referencial), a título de juros legais, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c a Lei nº 8.660, de 1993, e, a partir do ajuizamento, pela Taxa Selic, nos termos art. 406 do Código Civil, que remunera o crédito tanto em correção monetária como em juros de mora. 5. Diante de decisão reclamada que determinou, para a fase judicial, a cumulatividade da Taxa Selic com juros de mora de 1% ao mês, muito embora a sentença transitada em julgado não tenha consignado, de modo expresso, quais seriam os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados na apuração dos valores devidos, tem-se violação à modulação dos efeitos fixada no julgado paradigma. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54.689 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente